Tribunal: TJPA
Processo: 0015086-31.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015086-31.2017.8.14.0040

APELANTE: GEOVANE SANTOS LEITE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. IRREGULARIDADE NÃO INVALIDANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por GEOVANE SANTOS LEITE contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal). A defesa, em preliminar, alegou nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, por não observância do art. 226 do CPP. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas. O Ministério Público apresentou contrarrazões e parecer pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento pessoal realizado na fase policial, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, implica nulidade da prova; (ii) avaliar se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de roubo simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento pessoal realizado na fase policial sem observância formal do art. 226 do CPP constitui mera irregularidade, desde que corroborado por outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

A jurisprudência do STF e do STJ entende que a inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade automática, especialmente quando a vítima conhecia previamente o acusado ou o reconhecimento foi ratificado em juízo.

A autoria do crime foi confirmada pelo depoimento da vítima, que reconheceu pessoalmente o acusado em juízo, e pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que localizaram o réu próximo ao local do fato, em posse do celular subtraído.

A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e auto de entrega, os quais descrevem com clareza a subtração do bem mediante grave ameaça.

O conjunto probatório é coerente, robusto e suficiente para sustentar a condenação, não havendo dúvidas razoáveis que autorizem a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

A sentença de primeiro grau observou corretamente os parâmetros legais para fixação da pena, com fundamentação adequada, sem vícios ou arbitrariedades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal realizado na fase policial constitui mera irregularidade, quando o ato é corroborado por outros elementos de prova colhidos judicialmente.

A palavra da vítima, corroborada por provas testemunhais e materiais, é apta a embasar a condenação em crimes patrimoniais.

É válida a condenação penal quando o conjunto probatório é harmônico, coerente e suficiente para comprovar autoria e materialidade do delito, afastando a alegação de insuficiência de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CF/1988, art. 129, I; CPP, arts. 155, 156 e 226; CP, art. 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 227.629/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26.06.2023.
STF, RHC 125.026-AgR, Rel. Min. Rosa Weber.
STJ, AgRg no HC 883.585/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.03.2025.
STJ, AgRg no AREsp 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.11.2023.
STJ, AgRg no REsp 2.104.223/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.03.2024.
STJ, HC 305.233/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 01.07.2014.
TJPR, Ap. Crim. nº 621536-7, Rel. Des. Miguel Pessoa, j. 18.03.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por GEOVANE SANTOS LEITE,
devidamente qualificado
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condena à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime de roubo simples, previsto no
art. 157,
caput
, do CPB
.

O réu foi regularmente processado e condenado nos termos da decisão de primeiro grau (Id. n° 27294695). Irresignada, a defesa interpõe recurso de apelação (Id. n° 27294704), sustentando, em preliminar, a nulidade do reconhecimento direto realizado na fase policial, sob o argumento de que o procedimento não observou as formalidades exigidas no
art. 226 do CPPB
.

No mérito, requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fundamento no
art. 386, VII, do CPPB
, alegando que não foi demonstrada, durante a instrução criminal, a autoria do delito imputado.

O Ministério Público, em suas contrarrazões (Id. n° 27294707), rebate as alegações da defesa e pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a manutenção integral da sentença condenatória.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGRAVANTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes. 3. No caso dos autos, a condenação do agravante baseou-
se em elementos probatórios idôneos, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a dinâmica do crime e a abordagem do acusado logo após os fatos. Destaca-se que o réu foi encontrado no interior do veículo utilizado na fuga, na posse de pertences subtraídos das vítimas, circunstância que reforça a materialidade e autoria delitiva. Ademais, a localização dos objetos roubados no mesmo automóvel e a tentativa de utilização do cartão bancário de uma das vítimas demonstram a vinculação do agravante à empreitada criminosa, corroborando a narrativa acusatória. 4. Ademais, "a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024). 5. Diante do acervo probatório analisado pelas instâncias ordinárias e da impossibilidade de reexame aprofundado das provas na via estreita do habeas corpus, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Destaca-se que nos crimes de roubo quando existe o reconhecimento do recorrente, efetuado pelo ofendido perante autoridade policial, não merece ser desvalorado. Neste diapasão, impende registrar que quando ocorre a não observância das formalidades previstas no
art. 226, do CPPB isso
implica em mera irregularidade, não invalidando o ato, tampouco afetando seu poder de convencimento, mormente quando for renovado de forma pessoal em juízo.

A doutrina

brilhante de
CAVALCANTE, Márcio André Lopes
acrescenta:

O procedimento do art. 226 do CPP foi pensado para situações em que a vítima/testemunha não conhecia o autor e precisa resgatar, da memória visual do momento do crime, quem era aquela pessoa. Nesses casos, para evitar sugestão e erro, a lei exige a descrição prévia, o alinhamento com dublês semelhantes, instruções neutras etc.

Quando, porém, o depoente já conhecia previamente o suspeito (era seu vizinho, parente, colega de trabalho, desafeto conhecido, frequentador habitual do local etc.), não se trata de pedir que ele “reconstrua” um rosto visto por instantes, mas de identificar alguém que já integra seu repertório de conhecimento. A prova então não é um “reconhecimento de pessoas” no sentido técnico do art. 226. É uma mera identificação nominal/pessoal. Por isso, não se impõe o rito formal do alinhamento. A ratio do art. 226 (controlar a falibilidade de uma lembrança episódica e anônima) simplesmente não se aplica do mesmo modo a quem aponta alguém que já sabe quem é. Isso não significa irrestrita suficiência do depoimento: permanece o crivo do contraditório, a avaliação da credibilidade (coerência interna e externa, motivos de inimizade, possibilidade de percepção no caso concreto) e, conforme o caso, a busca de corroboração por outras evidências. Se as circunstâncias de visualização foram excepcionalmente precárias (noite cerrada, rosto coberto, distância), ou se o “conhecimento prévio” é raso e controvertido, o juiz pode determinar diligências complementares (p. ex., detalhamento do vínculo, outras provas independentes). Vale ressaltar, contudo, que não há nulidade por falta do art. 226 quando o que houve foi identificação de pessoa previamente conhecida, e não um verdadeiro reconhecimento de indivíduo desconhecido a partir da memória visual do evento.
CAVALCANTE, Márcio André Lopes.
Teses sobre o reconhecimento de pessoas.
Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:
https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13911/teses-sobre-o-reconhecimento-de-pessoas. Acesso em: 17/11/2025 - 18:24

O entendimento do Supremo Tribunal Federal não é o de que o referido procedimento é vinculante, gerando nulidade e consequente absolvição dos réus caso inobservado, sendo simplesmente recomendável conforme jurisprudência
in verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita ( HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” ( HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3
. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” ( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido. (
STF
- HC: 227629 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
In casu, o Tribunal Regional assentou que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é um dos autores do crime de roubo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado na fase judicial, mas a prévia descrição pela vítima das características físicas do recorrente e da dinâmica dos fatos, deixando induvidosa a autoria delitiva, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da
alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do e. Ministro

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

(TJPR-027520) APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SEGURAS COERENTES E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS, POR FORÇA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO 2: PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando amplamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. "(...)
O reconhecimento realizado na delegacia não está adstrito às formalidades legais previstas em o artigo 226 do CPP e é prova apta a formar o convencimento do magistrado, desde que corroborado por outros elementos probantes
(...)". TJPR., Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª C. Cr., Rel. Des. Miguel Pessoa, j. em 18.03.2010) (Apelação Crime nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. j. 01.07.2010, unânime, DJe 15.07.2010). (g.n.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

A controvérsia devolvida à instância revisora cinge-se, de um lado, à alegada insuficiência probatória para a condenação do apelante e, de outro, à suposta nulidade do reconhecimento por inobservância das formalidades previstas no
art. 226 do CPPB
. Ambas as teses, todavia, não encontram respaldo no acervo probatório regularmente formado nos autos.

No caso em análise, a materialidade do crime de roubo encontra-se suficientemente comprovada nos autos, por meio do
Boletim de Ocorrência
(
Id. n° 27294645 - pág. 13
),
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(
Id. n° 27294645 - pág. 6
) e
Auto de Entrega
(
Id. n° 27294645 - pág. 9
), os quais descrevem, de forma clara, a subtração de bem móvel pertencente à vítima, mediante grave ameaça, elemento essencial ao tipo penal descrito no
art. 157,
caput
, do CPB
.

Quanto à autoria, esta também se encontra firmemente demonstrada. Em juízo, a vítima KAUAN SILVA SOUSA prestou depoimento sob o crivo do contraditório, nos seguintes termos:

“(...) A vítima KAUAN SILVA SOUSA narrou em juízo que tinha saído da escola e foi caminhando até sua casa. Que estava com o fone de ouvido enrolado na mão e viu um nacional vindo em sua direção. Que tentou desviar da direção dele, mas o nacional continuou vindo em sua direção, colocou a mão na cintura, disse para o depoente entregar o celular, caso contrário ele atiraria. Que o depoente entregou o celular e foi para casa. Que viu um volume na cintura do nacional, mas não viu o que seria. Que o nacional estava de cara limpa e o reconheceu em sede policial. Que quando chegou em sede policial viu seu celular na mesa e o réu estava algemado ao lado, momento em que o reconheceu. (...)”

Tal declaração não se apresenta isolada ou vacilante, mas sim coerente e harmônica com os relatos dos policiais militares responsáveis pela prisão do réu. Estes afirmaram que, após diligências nas imediações do local do crime, lograram êxito em localizar o acusado GEOVANE SANTOS LEITE escondido em área de densa vegetação, situada nos fundos da escola onde a vítima estuda, estando ele de posse do aparelho celular subtraído.

Importa salientar que o reconhecimento do acusado, ainda que realizado na fase inquisitorial, não foi o único elemento de convicção quanto à autoria delitiva. Com efeito, a prisão ocorreu momentos após o crime, em circunstâncias que reforçam a imediatidade do flagrante e a verossimilhança da versão apresentada pela vítima. A posse do objeto roubado, em poder do acusado, constitui prova relevante e reforça o nexo de causalidade entre sua conduta e o resultado criminoso, conforme admite a doutrina nacional.

Nesse sentido, a doutrina penal majoritária, como bem destaca GUILHERME DE SOUZA NUCCI, sustenta que:
“a palavra da vítima, principalmente em crimes patrimoniais, assume especial relevância quando prestada sob o crivo do contraditório, sendo corroborada por outros elementos indiciários ou probatórios.”
(in:
Código Penal Comentado
, 20. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2020).

Ressalte-se que o procedimento de reconhecimento pessoal, embora sujeito às formalidades previstas no
art. 226 do CPPB
, não é causa automática de nulidade quando outras provas corroboram de forma independente a autoria, como no presente caso, em que o depoimento judicial da vítima, a prisão em flagrante e a apreensão do bem subtraído em poder do réu confluem para a conclusão segura de que foi ele o autor do fato.

De igual modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que:

“O reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPPB não acarreta, por si só, nulidade da prova, quando corroborado por outros elementos constantes dos autos.”
(STJ, HC 305.233/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 01/07/2014).

No tocante à alegação de insuficiência de provas, verifica-se que a instrução processual transcorreu regularmente, sem qualquer vício que comprometa a validade das provas produzidas. Os depoimentos colhidos foram claros, consistentes e convergentes quanto à dinâmica do fato criminoso e à identificação do agente. A versão da vítima permaneceu firme desde a fase pré-processual até a audiência de instrução, não se vislumbrando quaisquer contradições que autorizem a aplicação do
art. 386, VII, do CPPB
.

Dessa forma, diante do conjunto probatório robusto e harmônico, não subsiste dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do delito, revelando-se plenamente acertada a sentença condenatória prolatada pelo Juízo
a quo
.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 06/03/2026